Tribunal: TJSP
Processo: 2054948-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas-corpus – art. 157, § 2o, II, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, do mesmo Códex – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade – De

Ementa:
Habeas-corpus – art. 157, § 2o, II, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, do mesmo Códex – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial – A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade – De outro lado, a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco – Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054948-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante ELIANE
CRISTINE RODRIGUES DE ALMEIDA, Pacientes GABRIEL BARROS DE ARAÚJO e
VITOR HUGO FARIAS CARREGOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054948-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41.147
2
Voto no 41.147
Habeas-corpus no 2054948-57.2020.8.26.0000
Comarca: Artur Nogueira - Hortolândia
Impte(s): Eliane Cristine Rodrigues de Almeida
Pacte(s): Gabriel Barros de Araújo e Vítor Hugo Farias Carregosa
Habeas-corpus art. 157, § 2o, II, c.c. o art. 14, II, ambos do
Código Penal, e no art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, do
mesmo Códex Excesso de prazo para formação da culpa
Inocorrência O prazo tido como razoável para o encerramento
da instrução criminal é construção jurisprudencial A simples
ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o
direito à liberdade
De outro lado, a revogação da prisão
preventiva, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da
pandemia “Covid-19” - Não é automática a concessão de prisão
domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a
imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do
CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada.
Vistos.
A Advogada Eliane Cristine Rodrigues de
Almeida impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Gabriel Barros de Araújo e Vítor Hugo Farias Carregosa, alegando que os ora
pacientes estão a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial de Arthur Nogueira da
Comarca de Hortolândia.
Relata o d. impetrante, em síntese, que os
pacientes foram presos em flagrante em 10/10/2019 e denunciados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054948-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41.147
3
prática, em tese, de crime previsto no art. 157, § 2o, II, c.c. o art. 14, II, ambos
do Código Penal, e no art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, do mesmo
Códex.
Afirma que foi decretada a prisão
temporária do paciente, preso efetivamente em 21/12/2019, e posteriormente
prorrogada (fls. 191 dos autos de origem).
Afirma que a denúncia foi recebida por
decisão datada de 17/10/2019, e em 30/10/2019 foi determinada a citação dos
pacientes, para responderem à acusação.
Inicialmente foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento para 04/03/2020, que não se realizou por
problemas no sistema de teleconferência.
Posteriormente
a
audiência
foi
redesignada para 14/04/2020. Contudo, diante dos Provimentos do CSM
2545/2020 e CSM 2548/2020, bem como da Recomendação 62/2020 do CNJ,
a audiência foi cancelada, com a suspensão de 30 (trinta) dias do processo,
sem data prevista para a sua realização.
Afirma que os pacientes são primários,
possuem residência fixa e ocupação lícita, além disso o delito ocorreu em sua
forma tentada.
Registra que há excesso de prazo para o
término da instrução e que cabe ao Poder Público reduzir as possibilidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054948-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41.147
4
contágio do COVID-19.
Destaca
que
na
eventualidade
de
condenação os pacientes farão jus a regime menos gravoso.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja deferida liberdade provisória em prol dos pacientes,
acenando com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
expedindo-se alvará de soltura em benefício deles, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
14/15, pelo Des. Marco Antônio Cogan (art. 70, § 1o do RITJSP).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 17/18.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 22/31, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo de origem, o paciente se encontra preso por suposta prática dos
crimes previstos no artigo 157, § 2o, inc. II, c.c. o art. 14, II do Código Penal
e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69, ambos do mesmo Códex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054948-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41.147
5
A prisão flagrancial foi convertida em
preventiva por r. decisão devidamente fundamentada proferida às fls. 64/65.
A denúncia foi recebida em 29/10/2019, a
defesa apresentou resposta à acusação (fls. 96/100), e com a entrada em vigor
da Lei 13.964/2019 ficou mantida a prisão preventiva do acusado (fls.
122/123).
Informou ainda que, não foi realizada a
audiência de instrução, debates e julgamento em razão de problemas com a
conexão da sala de videoconferência do CDP, tendo sido redesignada para
14/04/2020, contudo, esta foi suspensa por força do Provimento CSM
2545/2020.
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam a designação de audiência de instrução,
debates e julgamento (cf. fls. 781 dos autos de origem).
Em que pesem as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer os pacientes.
No que concerne à alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de construção
jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a Defesa, uma
vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca da verdade real,
como acentua Mirabete, no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054948-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41.147
6
“Há que se reconhecer, porém, que não se
justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás não é correta
(item 402.2), e a duração da instrução deve ser considerada sempre com
relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de
razoabilidade” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000,
p. 900).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura a ré o direito à liberdade, sendo necessário que
a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o
alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal
se o atraso fosse injustificável.
O prazo para se concluir a fase instrutória
deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as
peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma de
dias.
De qualquer sorte, força relembrar a lição
do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico, porém, que
para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora
está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por
processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital e de expedição
de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).
Também não há que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é
causada pela própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054948-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41.147
7
se pode reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais ou
mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal, Atlas, 10a
edição, p. 482).
Arrematando,
os
prazos
processuais
encontram-se suspensos, inclusive os tramites dos processos, em virtude da
Pandemia do Covid-19, com perspectiva de retorno para o mês de maio.
Ao indeferir o pedido de liberdade
provisória, com base na pandemia do “Covid-19” (fls. 10/11 dos autos no
0002028-35.2020.8.26.0229), o d. Magistrado asseverou que, no caso
concreto, a pena pelo delito pelo qual os pacientes estão sendo processados
ultrapassa os 04 (quatro) anos, além da gravidade do crime cometido com
violência e grave ameaça à pessoa, pelas circunstâncias em que ocorrido,
além da presença dos requisitos do art. 312, do CPP, e pela ausência de
enquadramento em qualquer grupo de risco apontado pela Recomendação
62/2020 do CNJ.
Ademais, em que pesem às alegações
lançadas pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do
propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez
que a Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de liberdade, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, não se comprovou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054948-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41.147
8
paciente sofra de qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de
risco, além de não demonstrada a ausência de equipe médica no local.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ de
02/04/2020).
Cabe referir que aos pacientes imputa-se a
prática de delito grave, que traz consequências sociais irreparáveis, sendo
fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua custódia cautelar não
ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a
própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão
em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054948-57.2020.8.26.0000 -Voto no 41.147
9
Ademais, não se vislumbra qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
Considerando que a situação processual
dos pacientes admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção
de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer os pacientes, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator